Tribunal: STF
Processo: RE 73704
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Medida de segurança. 
Livramento condicional.
Há que distinguir entre a simples revogação da medida de segurança e o caso em que o exame é pedido, para verificar-se a cessação de periculosidade, a fim de permitirem o lavramento condicional. 
Deste caso é que se trata aqui. 
O direito italiano não admite a concessão de livramento condicional ao sentenciado sujeito a medida de segurança detentiva.
O nosso admite.
Recurso extraordinário conhecido e provido.